Tribunal: TJES
Processo: 0006252-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006252-50.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
RECORRENTE: MILTON GABRIEL SANTOS MARTINS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006252-50.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MILTON GABRIEL SANTOS MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Milton Gabriel Santos Martins contra a sentença do Tribunal do Júri, que o condenou por homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal) e por porte ilegal de arma de fogo (art. 14 do Estatuto do Desarmamento) à pena de 22 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado, além de 10 dias-multa. A defesa pleiteia a anulação da sentença sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, e, em alternativa, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrária às provas dos autos, pois está embasada em sólido conjunto probatório, incluindo testemunhos e provas periciais, que indicam a participação ativa do réu no homicídio motivado por rivalidades ligadas ao tráfico de drogas.

O Conselho de Sentença tem a prerrogativa de optar por uma das versões plausíveis apresentadas, e sua decisão só pode ser anulada se totalmente dissociada das provas dos autos, o que não ocorre no presente caso.

Quanto à pena-base, o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua fixação acima do mínimo legal, levando em consideração circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade e as consequências do crime, em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em uma das versões verossímeis apresentadas no processo.

A fixação da pena acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos I e IV; art. 59; art. 68. Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alínea "d". Estatuto do Desarmamento, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 04.05.2023; TJES, APCr 0001609-41.2019.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 30.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006252-50.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MILTON GABRIEL SANTOS MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
MILTON GABRIEL SANTOS MARTINS
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c o artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, a uma pena de 22 (vinte e dois) e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese que no dia 27 de novembro de 2019, o denunciado, com consciência e vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Joyce D'Oliveira Supertino, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico de fs. 166/169.

Em suas razões recursais o recorrente pugna pela anulação da sentença hostilizada a fim de que seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida manifestamente contrária às provas dos autos. Alternativamente, requer a redução da pena-base para o patamar mínimo legal.

Em contrarrazões recursais, o órgão ministerial requer que seja negado provimento ao apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do ilustre Procurador Josemar Moreira, opinou pelo improvimento do recurso defensivo.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo laudo cadavérico de fls. 166/169.

Interrogado, o réu confessou que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima, aduzindo contudo que estava sendo ameaçado por ela.

Apesar de negar a autoria delitiva, as provas colhidas durante a instrução processual demonstram a participação do recorrente no crime descrito na exordial acusatória. Vejamos.

Nathália D’Oliveira Supertino, ouvida em juízo, às fls. 274, disse:

(...) antes dos fatos, os meninos do Morro do Alagoano expulsaram a depoente de casa; que “todo mundo” começou a falar que foi o acusado quem matou a vítima; que o ex-namorado da vítima também disse que foi o acusado quem matou a vítima; que a depoente estava proibida de subir o Morro do Alagoano; que soube que após a vítima beber, ela disse que a depoente subiria o morro porque ninguém mandava lá; que também ouviu dizer que a vítima estaria “fechando” com o pessoal do Morro do Cabral; que os traficantes do Morro do Alagoano estavam desconfiados de que a vítima estava passando informações para os traficantes do Morro do Cabral; que o acusado não era chefe do tráfico de drogas da região na época dos fatos, mas atuava no tráfico; que soube que o acusado passou pelo local do crime quando a vítima estava bebendo e, momentos depois, retornou e atirou nela; que a depoente não sofreu ameaça depois dos fatos; que antes de morar no Morro do Alagoano, a depoente saía muito, então os traficantes disseram que a depoente também estava “fechando” com os rivais, por isso foi proibida de voltar para o bairro; que disseram que se a depoente não descesse do morro, seria morta; que conhecia o acusado (...)”

Trago ainda à colação outras provas testemunhais que autorizam a viabilidade da tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença, senão vejamos:

“
(...) que no dia dos fatos, a depoente estava em casa, mas depois foi até o bar levar salgados, local onde ocorreu o crime; que minutos depois, passou uma pessoa vestida de preto e foi até um portão que fica ao lado do bar, passando por trás da vítima, momento em que o atirador começou a efetuar disparos de arma de fogo contra ela; que a vítima correu para dentro do bar; que a vítima caiu na frente da depoente; que a depoente levou um tiro no pé; que soube que a vítima estaria passando informações para os traficantes do Morro do Cabral, que nunca presenciou a vítima traficar; que conhece o acusado; que nunca presenciou o acusado armado; que nunca viu o acusado traficando; que a pessoa que atirou na vítima estava vestida de preto e com o rosto coberto; que antes da vítima ser morta, o acusado passou pelo local e viu a vítima lá; que o acusado chegou a entrar no bar; que não sabe se a vítima tinha sido ameaçada [...] (depoimento prestado pela testemunha e vítima Keitiany Rocha dos Santos – à mídia de fls. 274).

“
(
...
)
que desde o início das investigações já foram coletados indícios de que o crime ocorreu devido a um problema envolvendo tráfico de entorpecentes. Precisou que o grupo que atuava no Morro do Alagoano e o grupo que atuava no Morro do Cabral eram rivais entre si e, aparentemente, Joyce estaria repassando informações de um para o outro, sendo esse o motivo de seu homicídio. Ao longo das investigações, identificaram Milton como o principal suspeito. Além disso, constatou-se que após a prisão de Yuri, o réu teria assumido o controle do tráfico de entorpecentes do Alagoano. Por fim, asseverou que a própria dinâmica do crime imputava ao réu a autoria, ora vejamos: "que Milton estava no local antes, sai para uma escadaria em um dado momento; que dessa escadaria retorna uma pessoa com características físicas semelhante as do Milton, com o rosto coberto; que essa pessoa executa a vítima e retorna para essa escadaria; que momentos depois Milton volta, já sem capuz e com uma arma na mão, dizendo que estaria ali fazendo a segurança; que rivais teriam executado a JOYCE; que as próprias testemunhas fizeram esse relato; que por si só já gerou uma estranheza dele tentar atribuir isso a um rival; (...) que uma testemunha, que tomou tiro no pé, relatou ter visto o Milton saindo e retornando, porém com o rosto tampado, e executando a vítima; que muitas pessoas disseram ter sido o Milton; o indivíduo ter chegado sozinho reforça a suspeita de que teria sido o próprio Milton, vez que dificilmente chegaria um rival no Morro, para dar um ataque, sozinho. (...) (depoimento prestado pela testemunha PCES Igor Oliveira
em juízo, na
mídia de fls. 274).

Destarte, diante das provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(
...
) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (
...
)”.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Neste sentido:

3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão a terceiro usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. (...)”.(TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento:
0
4/
0
5/2023, publicado no PJe:
15/5/2023
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“a versão acolhida pelos Jurados se encontra em total conformidade ao conjunto probatório formado neste caderno processual, não merecendo, por isso, ser revista por este e. Tribunal de Justiça”.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa do réu a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do réu, observo que da análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

No caso focado, o réu ostenta em seu desfavor os vetores negativos da
culpabilidade
, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificar o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.